Tribunal: TCU
Processo: 024.804/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1988/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), com pedido de medida cautelar, tendo como base matéria jornalística publicada no site da revista Carta Capital, a qual reporta possíveis irregularidades ocorridas na execução de contrato celebrado entre a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) e o Consórcio MG2I; Considerando que o TC Processo 024.200/2020-4 , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, veicula representação apresentada por Senador da República a respeito de diversos contratos, tal como o contrato firmado com a Dataprev objeto da presente representação; Considerando a existência de outros processos com questionamentos semelhantes, distribuídos por prevenção à mesma relatoria (TCs Processo 024.117/2020-0 , Processo 024.200/2020-4 e Processo 024.232/2020-3 ); Considerando que a competência para manifestar sobre a medida cautelar solicitada é do Ministro-Relator responsável pela condução do TC Processo 024.200/2020-4 , tendo em vista a relação de dependência entre os processos e o fato de aquela autoridade dispor de maiores elementos sobre a matéria; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, I e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em apensar estes autos ao TC Processo 024.200/2020-4 . 1. Processo TC- Processo 024.804/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.